Tribunal: TJMT
Processo: 1007313-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007313-46.2022.8.11.0000 – Água Boa
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Antero Cioccari
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de liquidação de sentença que lhe move Antero Cioccari, rejeitou as preliminares de competência da Justiça Federal, de litisconsórcio passivo necessário, de ilegitimidade ativa e de inépcia da inicial arguidas na peça de defesa, determinando ainda, a inversão do ônus da prova, a fim de que o requerido comprove a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas ao requerente.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a ação civil pública que deu origem à ação civil pública, também condenou a União Federal e o Banco Central do Brasil, de forma solidária, restando evidente a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114, do CPC. Segue sustentando, que deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal na espécie, uma vez que estabelecida na demanda originária. Firme no seu propósito, alega que não possui mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada. Alega ainda, que o agravado não demonstrou o efetivo pagamento a maior que pretende ver restituído por meio da demanda originária, motivo pelo qual não faz jus a inversão do ônus da prova. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator